Tribunal: TJSP
Processo: 2233188-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Reintegração de Posse. Programa minha casa minha vida. Liminar deferida em face das agravantes, sob argumento de irregularidades nos imóveis a elas destinados. Alegação de que elas residem em seus respectivos imóveis desde data da entrega das chaves. Admissibilidade. Mandado de constatação expedido, confirmando que as agravantes ocupam referidos imóveis. Ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Reintegração de Posse. Programa minha casa minha vida. Liminar deferida em face das agravantes, sob argumento de irregularidades nos imóveis a elas destinados. Alegação de que elas residem em seus respectivos imóveis desde data da entrega das chaves. Admissibilidade. Mandado de constatação expedido, confirmando que as agravantes ocupam referidos imóveis. Ausência de notícia, em relação a elas de cessão, locação ou destinação indevida do imóvel. Requisitos legais não preenchidos para manutenção da reintegração de posse em face das agravantes. Decisão reformada. Recursos providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233188-05.2019.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião da Grama, em que é agravante
ELVIRA AMARAL ILÁRIO, é agravado MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA
GRAMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233188-05.2019.8.26.0000 -Voto no 20966
2
Votos no 20964, 20965, 20966, 20967 e 20968
Agravos de Instrumento no 2233123-10.2019.8.26.0000, no
2233164-74.2019.8.26.0000, no 2233188-05.2019.8.26.0000, no
2237242-14.2019.8.26.0000 e no 2241139-50.2019.8.26.0000
Agravantes: Elaine Cristina da Silva, Graucilei Cristina
Luis, Elvira Amaral Ilário, Oscarina Geny Figueiredo e Anália
Zabotto Carneiro
Agravado: Município de São Sebastião da Grama
Interessados: Graucilei Cristina Luis e Outros
Vara de Origem: Vara Única de São Sebastião da Grama
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Reintegração de Posse.
Programa minha casa minha vida. Liminar deferida em face das
agravantes, sob argumento de irregularidades nos imóveis a elas
destinados. Alegação de que elas residem em seus respectivos
imóveis desde data da entrega das chaves. Admissibilidade.
Mandado de constatação expedido, confirmando que as agravantes
ocupam referidos imóveis. Ausência de notícia, em relação a elas
de cessão, locação ou destinação indevida do imóvel. Requisitos
legais não preenchidos para manutenção da reintegração de posse
em face das agravantes. Decisão reformada. Recursos providos.
Vistos.
Trata-se de agravos de instrumento
com pedido de liminar interpostos por Elaine Cristina da
Silva,
Graucilei
Cristina Luis,
Elvira
Amaral
Ilário,
Oscarina Geny Figueiredo e Anália Zabotto Carneiro contra a
r. decisão de fls. 1541/1543 (autos originais) que, nos autos
da “ação de reintegração de posse cumulada com rescisão
contratual”, deferiu liminar de reintegração de posse de
casas de projeto do programa minha casa minha vida, feito
pela Municipalidade de São Sebastião da Grama.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233188-05.2019.8.26.0000 -Voto no 20966
3
Foram interpostos cinco agravos de
instrumentos.
As Agravantes
Elaine, Graucilei e
Elvira sustentam que elas estão sendo prejudicadas, pois não
venderam o imóvel, locais em que residem desde a entrega das
chaves, sendo que as certidões do oficial não constam seus
nomes, razão pela qual, não há que se falar em descumprimento
contratual. Pugnam pelo provimento dos recursos (fls. 01/10
dos
AIs
nos
2233123-10.2019.8.26.0000,
2233164-74.2019.8.26.0000 e 2233188-05.2019.8.26.0000).
A Agravante
Oscarina sustenta que
não foi constatada irregularidade em seu imóvel, sendo certo
que o oficial de justiça nunca esteve em sua residência.
Pugna pelo provimento de seu recurso (fls. 01/12 do AI no
2237242-14.2019).
A Agravante
Anália sustenta que a
decisão agravada contrariou a certidão do Oficial de Justiça
que esteve no local e constatou os verdadeiros imóveis
ocupados irregularmente. Pugna pelo provimento do recurso
(fls. 01/09 do AI 2241139-50.2019.8.26.0000).
O pedido de liminar foi indeferido
nos cincos agravos interpostos, tendo sido determinado ao
patrono
da
agravante
dos
três
primeiros
agravos
esclarecimento sobre a interposição dos recursos separados,
uma vez que representa as três primeiras rés e ofertou
contestação única no processo (fls. 146/147 dos AIs nos
2233123-10.2019.8.26.0000
e
2233164-74.2019.8.26.0000
e
2233188-05.2019.8.26.0000,
fls.
20/21
do
AI
no
2237242-14.2019.8.26.0000,
fls.
25/26
do
AI
no
2241139-50.2019.8.26.0000).
A determinação foi atendida às fls.
150
nos
três
AIs
nos
2233123-10.2019.8.26.0000
e
2233164-74.2019.8.26.0000 e 2233188-05.2019.8.26.0000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233188-05.2019.8.26.0000 -Voto no 20966
4
Não
foi
apresentada
contraminuta
(fls.
152
dos
AIs
nos
2233123-10.2019.8.26.0000,
2233164-74.2019.8.26.0000, 2233188-05.2019.8.26.0000, fls. 24
do AI no 2237242-14.2019.8.26.0000 e fls. 29 do AI no
2241139-50.2019.8.26.0000).
Manifestação da D. Procuradoria Geral
de Justiça pelo provimento dos recursos (fls. 161/162 do AI
no
2233123-10.2019.8.26.0000,
156/158
do
AI
no
2233164-74.2019.8.26.0000, no 2233188-05.2019.8.26.0000, fls.
33/35 do AI no 2241139-50.2019.8.26.0000), enquanto no AI no
2237242-14.2019.8.26.0000, fls. 33/36 pelo improvimento do
recurso.
É o relatório.
1. Trata-se de ação de reintegração
de posse cumulada com rescisão contratual com pedido liminar
ajuizada pelo Município de São Sebastião da Grama em face das
Agravantes.
A decisão agravada deferiu a liminar,
insurgindo-se as agravantes.
2. No caso em tela, a municipalidade
ajuizou ação de reintegração de posse cumulada com rescisão
contratual,
onde
postulou
liminar
noticiando
ocupação
irregular das casas de programa de habitação popular, antes
da conclusão das obras, da regularização do loteamento.
Noticiou, ainda, condutas irregulares
dos beneficiados, que teriam alienado as casas, cedido ou
locado, o que é vedado pelo instrumento celebrado.
Após tentativas de conciliação, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233188-05.2019.8.26.0000 -Voto no 20966
5
decisão de fls. 1541/1543 dos autos originais foi deferida a
liminar de reintegração de posse em relação a quase todos os
imóveis mencionados na inicial.
3. Por tal motivo, se insurgem as
agravantes, alegando que receberam o imóvel da Municipalidade
inacabado, sendo certo que ocupam o imóvel a elas destinados,
não se justificando a reintegração.
4. Razão assiste às agravantes.
Com efeito, como se verifica pelos
instrumentos de fls. 19/29, 30/38, 39/47, 66/73 e 74/81 dos
autos originais, as agravantes celebraram com Municipalidade
os instrumentos, sendo beneficiadas do programa, sendo certo
que deveriam ter recebido os imóveis há vários anos atrás
(previsão de entrega em 2011).
5. Convém ressaltar que a certidão do
oficial de justiça de fls. 1.453 dos autos originais, no
mandado de constatação expedido, confirmou que as agravantes
ocupam os imóveis que foram destinados a elas. O mandado
coloca:
“CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de
Justiça, que em cumprimento ao mandado no 588.2019/001839-0, dirigi-me aos
endereços indicados e, aí sendo, constatei que GRAUCILEI CRISTINA LUIS,
ELAINE CRISTINA DA SILVA, ELVIRA AMARAL ILÁRIO, ANÁLIA
ZABOTTO CARNEIRO, OSCARINA GENI DE FIGUEIREDO, PAULO
SÉRGIO DE LIMA e DELMIRA BUENO DE MELLO FERNANDES
encontravam-se residindo nos endereços indicados no presente mandado. A
Sra. VIVIANA CRISTINA ROQUE encontrava-se residindo na Av. Cap. Joaquim
Rabello de Andrade, 142, Centro, SSGrama-SP. O referido é verdade e dou fé. São
Sebastiao da Grama, 30 de julho de 2019”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233188-05.2019.8.26.0000 -Voto no 20966
6
Assim, num exame sumário, adequado
para esta fase processual, não se pode reconhecer como
presentes os requisitos para a reintegração em face das
agravantes.
Não teriam as agravantes descumprido
o contrato, cedendo, locando ou alienando o imóvel a
terceiros.
Note-se que elas ocupam os imóveis a
elas destinados, não havendo notícia, em relação a elas, de
cessão, locação ou destinação indevida do imóvel, o que
afrontaria os termos do contrato.
6. Quanto ao fato da ocupação ter
ocorrido no curso da lide e sem a efetiva conclusão das
obras, além do tempo decorrido (os imóveis deveriam ser
entregues
em 2011)
e da
alegação
de que
a
própria
municipalidade teria “entregue as chaves” a elas, mesmo que
com a obra inacabada, parece sem sentido retirar as
agravantes do imóvel que é justamente destinado a elas e que
deveria ter sido entregue há cerca de nove anos atrás.
Deste modo, deve ser revogada a
liminar de reintegração em face das agravantes.
Ante o exposto, conheço e dou provimento aos recursos, para revogar a liminar de
reintegração de posse em face das agravantes somente.

Cláudio Augusto Pedrassi
Relator